Tribunal: TJDFT
Processo: 0756111-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA DE MENOR. INCIDENTE DE ALIENAÇÃO PARENTAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
I – Apelação interposta pelo genitor objetivando a fixação da guarda unilateral do filho de três anos e a regulamentação de visitas maternas assistidas.
II – Há três questões em discussão: (i) verificar se houve alienação parental por parte da genitora; (ii) determinar se há possibilidade de modificar a guarda compartilhada, estabelecida na r. sentença, para unilateral, em favor do genitor, à luz do princípio do melhor interesse da criança; e (iii) examinar a distribuição do ônus sucumbencial.
III – A alienação parental envolve atos que interferem negativamente na formação psicológica da criança, com o intuito de afastá-la do outro genitor. Na demanda, não há provas suficientes que demonstrem atos alienadores por parte da genitora.
IV – A guarda compartilhada deve ser a regra, arts. 1.583 e 1.584 do CC, preservando o melhor interesse da criança. O laudo psicossocial e a análise dos autos demonstram que ambos os genitores estão aptos a compartilhar a guarda do filho, sem elementos que desabonem suas condutas.
V – Quanto ao ônus sucumbencial, o autor, que postulou exclusivamente a guarda unilateral, teve seu pedido julgado improcedente, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com majoração, diante do desprovimento do presente recurso.
VI – Apelação do autor desprovida.